Tribunal: TJSP
Processo: 1004560-17.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA ADMINSITRAÇÃO EM INVESTIMENTOS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor que é mero investidor ocasional, enquanto a requerida é a responsável pelo gerenciamento do investimento e pela distribuição dos resultados – Relação de consumo configurada – Inversão do ônus da prova –

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA ADMINSITRAÇÃO EM INVESTIMENTOS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor que é mero investidor ocasional, enquanto a requerida é a responsável pelo gerenciamento do investimento e pela distribuição dos resultados – Relação de consumo configurada – Inversão do ônus da prova – Verossimilhança das alegações do autor – Revelia – Provas carreadas aos autos suficientes para comprovar o investimento realizado – Promessa de pagamento de lucros mensais – Interrupção dos pagamentos sem justificativa – Restituição dos valores aportados que é de rigor – Não caracterizado dano moral – Hipótese de descumprimento contratual que gera mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar – Ausência de outras repercussões que pudessem abalar a honra, moral ou direitos da personalidade do autor – Precedentes – Indenização indevida – Sentença reformada – Parcial procedência do pedido inicial – Recurso parcialmente provido.